Tribunal: TJMT
Processo: 1021242-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021242-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPOLIO ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (AGRAVADO), DANIELLY LOHANA DE OLIVEIRA ALCANTARA CORREA - CPF: 052.219.711-60 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA PENHORA E AVALIAÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, deferiu adjudicação de imóvel e imputou multa por litigância de má-fé aos executados.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) a validade dos atos processuais em razão de suposta ausência de intimação dos executados; (iii) o questionamento da penhora e avaliação do imóvel; (iv) a suposta presença de erro de cálculo na execução, particularmente pela aplicação de juros e multa sobre sacas de soja; e (v) a exclusão da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida possui fundamentação suficiente, indicando que a exceção de pré-executividade foi rejeitada por não apresentar matéria de ordem pública ou prescindir de dilação probatória.

4. A alegada nulidade por falta de intimação foi mitigada pela decretação, em 2022, da nulidade dos atos processuais após 2016, com a reabertura de prazo para manifestação dos executados. O comparecimento espontâneo do advogado aos autos, em 2021, supriu a ausência de intimação da penhora e avaliação.

5. A alegação de excesso de execução, na verdade se trata de erro material na aplicação de juros sobre prestação em sacas de soja, ou seja, erro procedente apenas quanto à forma de cálculo. O artigo 407 do Código Civil impõe a conversão de prestações não pecuniárias para incidência de juros de mora sobre o valor pecuniário.

6. O pedido de nova avaliação do imóvel penhorado é descabido, cabendo apenas a atualização monetária do valor apurado anteriormente, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar a litigância de má-fé e determinar a retificação do cálculo, com conversão da obrigação de entrega de soja em valor pecuniário antes da incidência de juros.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade é inadequada para alegação de excesso de execução que dependa de dilação probatória; deve haver a conversão de prestação não pecuniária em dinheiro para a incidência de juros de mora, conforme o art. 407 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, 841, §1º; CC/2002, art. 407.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1717166, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; TJSP, AI 22661308520228260000, Rel. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS E LEOCÁDIA BENDER HERBERTS
que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Reintegração de Posse, Restituição de Bens, Indenização, rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu a
“adjudicação da área de 509,8763 ha (quinhentos e nove hectares, oito mil e setecentos e sessenta e três metros quadrados) na Matrícula nº 539, livro 2-C, FICHA 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT pelo valor de avaliação e, por consequência, DETERMINO a expedição de mandado para imissão na posse em favor do exequente Elias Miguel Nicolau Neto, nos termos pleiteados no ID 57266595, ID 71121682, ID 75465301 e ID 77225566 e ID 95427426.”.
Também, foram condenados “em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque nos arts. 79, 80, II, IV, V e VII, 81, 82, 84, 85, § 2º, e 87 do CPC.”.

Explicam inicialmente foi iniciado o cumprimento de sentença, requerendo o exequente/agravado o valor de R$ 5.397.810,00, incluindo multa e juros de mora diretamente sobre o produto in natura, ajustado para ser entregue pelo devedor.

Em 2.015, protocolaram exceção de pré-executividade, rejeitada posteriormente em 2.016, contudo, os advogados não foram intimados da decisão e o processo seguiu com penhora e avaliação, seguida de adjudicação, somente em 15/07/2.021 tomaram conhecimento das decisões e atos praticados no processo. Em face da ausência de intimação, houve a nulidade pelo juízo “a quo” aos 13/04/2.022, contudo, mantida a penhora e avaliação do imóvel.

Nesse cenário, defende que a falta de intimação dos procuradores do agravante sobre atos processuais importantes, como a rejeição da exceção de pré-executividade e a realização da penhora e avaliação do imóvel, incorreu em ofensa ao pleno exercício de defesa e compromete a justiça.

Adiante, aduz que não foram enfrentados os argumentos invocados na exceção de pré-executividade.

No tópico 3, da Nulidade dos Atos Posteriores a 19/07/2.016, argumenta que “uma vez anulado um ato – neste caso, pela ausência de intimação sobre a rejeição da exceção de pré-executividade em 19/07/2016 – todos os atos subsequentes também devem ser considerados sem efeito. Isso significa que, se todos os atos realizados após 19/07/2016 são nulos, a penhora e avaliação de 18/03/2020 também deve ser considerada nula.”.

Seguindo, defende a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, posto que não considerou a capacidade produtiva das terras, apresentando valor muito inferior, além de ter sido realizada há mais de quatro anos, sendo inquestionável a necessidade de uma nova avaliação.

Também aponta excesso de execução, posto que o agravado faz incidir multa de 20% e juros, ambos sobre grãos de soja, e, em seguida, passa a corrigir monetariamente, mais juros de mora, fazendo com que o valor exceda vultuosamente.

Afirmam que não há falar em dilação probatória, posto que a documentação já se encontra nos autos.

Defendem, por fim, ausência de litigância de má-fé.

Ao final requerem:
“b) A declaração da nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo “a quo” complemente o decisum com a fundamentação adequada; b.1) O reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados desde 19/07/2016, especialmente a penhora e avaliação do imóvel realizada em 18/03/2020; c) O reconhecimento da necessidade de se renovar a avaliação homologada nos autos, uma vez que realizada há mais de 4(quatro) anos, e a determinação de nova avaliação do imóvel; d) O reconhecimento do erro nos cálculos do Agravado e a determinação de retificação do valor da execução conforme cálculos apresentados pelo Agravante; e) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; f) A reforma da decisão agravada para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes.”.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado alega que a exceção de pré-executividade não é viável, por não se tratar de matéria de ordem pública, portanto, não há falar em ausência de fundamentação. As nulidades de atos posteriores a 17/06/2.016 já foram afastadas inclusive pelo TJ/MT. Requer seja mantida a multa por atos atentatórios ao exercício da jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de instrumento movido por ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS E LEOCÁDIA BENDER HERBERTS que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Reintegração de Posse, Restituição de Bens, Indenização, rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu a
“adjudicação da área de 509,8763 ha (quinhentos e nove hectares, oito mil e setecentos e sessenta e três metros quadrados) na Matrícula nº 539, livro 2-C, FICHA 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT pelo valor de avaliação e, por consequência, DETERMINO a expedição de mandado para imissão na posse em favor do exequente Elias Miguel Nicolau Neto, nos termos pleiteados no ID 57266595, ID 71121682, ID 75465301 e ID 77225566 e ID 95427426.”. Também, foram condenados “em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque nos arts. 79, 80, II, IV, V e VII, 81, 82, 84, 85, § 2º, e 87 do CPC.”.

Em síntese, as alegações dos agravantes são as seguintes:

“
(i) a r. decisão agravada é nula de pleno direito porque não fundamentou a rejeição da exceção de pré-executividade aforada pelos Agravantes, limitando-se a consignar argumentos genéricos que poderiam servir para qualquer outra situação análoga;

(ii) há evidente nulidade de todos os atos posteriores a 17/06/2016, em razão de defeito da intimação dos Agravantes/Executados;

(iii) nulidade da penhora e avaliação do imóvel realizada na longínqua data de 18/03/2020, em frontal violação ao art. 841, §1º do CPC;

(iv) a r. decisão agravada não observou fragrante erro de cálculo dos Agravados, - o qual pode ser conhecido de ofício pelo Órgão Judicial -, consubstanciado na inclusão indevida de multa (20%) e juros, ambos sobre sacas de soja (produto físico) e,

(v) evidente ausência de atos de litigância de má-fé do Agravante, bem como a completa deficiência de fundamentação para justificar a imposição de tal penalidade.”.

Pois bem.

Não há falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, pois, embora suscinta, se vê que a exceção pré-executividade foi rejeitada por não envolver matéria de ordem púbica e nem tese que não demande dilação probatória.

No que tange a
“evidente nulidade de todos os atos posteriores a 17/06/2.016, em razão de defeito da intimação dos Agravantes/Executados”,
esta foi decretada em 2.022, (id. 82356261, dos autos originários), nos seguintes termos:
“
Assim, ante a inobservância no momento da publicação, nos termos do art. 272, §2º do CPC, torno sem efeito os atos posteriores e determino a abertura de prazo aos executados para querendo se manifestarem quanto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.”.

Conforme se vê, a nulidade dos atos por ausência de intimação está relacionada a rejeição da exceção de pré-executividade, tanto foi reaberto o prazo para recorrer, sendo este o prejuízo à parte.

Já a ausência de intimação da penhora e avaliação foi suprida com o comparecimento espontâneo do advogado nos autos aos 15/07/2.021, na qual deveria ter apresentado impugnação a penhora e avaliação, se assim entendesse, contudo, não o fez.

Observe-se que, nos termos do art. 272, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015, já em vigor à época em que o agravante invocou a nulidade da intimação, que
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

No caso, o advogado apresentou teses de: ausência de citação e invalidade da procuração do advogado que firmou acordo, sendo estas matérias submetidas a apreciação.

Trata-se de regra que vai ao encontro da celeridade processual, evitando que a parte, eventualmente, se aproveite de vícios processuais para retardar ainda mais a marcha processual. Cito: EDcl no REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2.023, DJe de 16/10/2.023.

Portanto, acertada também a decisão que reconheceu a validade do ato da penhora e avaliação.

Também aponta excesso de execução, posto que o agravado faz incidir multa de 20% e juros, ambos sobre grãos de soja, e, em seguida, passa a corrigir monetariamente, mais juros de mora, fazendo com que o valor exceda vultuosamente.

Pois bem.

Tem-se que alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente.

Para ilustrar o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No caso, conforme observada na petição de execução (id. 57888001, fls. 16) que o agravado fez incidir juros moratórios em sacas de sojas, o que não é permitido em lei e nem previsto no acordo.

Vejamos:

Segundo o artigo 407 do CC,
“Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”.
A intepretação que se faz é que, os juros moratórios, sobre prestações de outra natureza que não pecuniária, somente poderá se dar depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro.

Assim, no cálculo deve-se primeiramente converter a prestação não pecuniária em dinheiro, para assim incidir juros de mora sobre o valor pecuniário, a partir do inadimplemento, e não sobre a soja,

Mutatis Mutandis,
a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SACAS DE SOJA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA – INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE AS SACAS DE SOJA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR SOBRE ESPÉCIE, DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 407, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DE VALORES, PARA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DÉBITO – PRECEDENTE DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO ESCORREITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE ( CPC, ART. 85, § 8º)– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0023416-44.2021.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI - J. 16.08.2021)”

Já quanto a multa o acordo previa sua incidência em caso de descumprimento.

Em que pese o erro de cálculo parece claro que o excesso verificado, em sua maior parte, resultou de um erro de cálculo equiparável a erro material, corrigível com extrema facilidade, inclusive a qualquer tempo, o que não pode ser equiparado à situação do credor que pede mais do que o direito resultante do título exequendo.

Ademais, é certo que já houve outra exceção de pré-executividade apresentada e não foi alegada qualquer vício nos cálculos, o que por si só já seria razão para o não conhecimento; portanto, reconheço a situação como erro material e não como excesso de execução.

Mutatis mutandis,
para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE. 1. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. 2. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00544541820208090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

Seguindo, defende a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, posto que não considerou a capacidade produtiva das terras, apresentando valor muito inferior, além de ter sido realizada há mais de quatro anos, sendo inquestionável a necessidade de uma nova avaliação.

Registro que a reavaliação do imóvel apenas retardaria indefinidamente a satisfação do crédito do agravante e só se justificariam mediante fornecimento de evidências concretas de que houve valorização ou depreciação relevante no valor do imóvel, não mera especulação de valorização pelo decurso do prazo, já que, conforme já fundamentado acima, a impugnação a avaliação, deveria se dar no primeiro momento no qual compareceu nos autos.

No caso, basta que proceda a correção monetária do valor encontrado pelo Oficial de Justiça até a adjudicação pelo credor, procedimento que está em conformidade com a orientação do STJ sobre o tema: STJ - REsp: 20113 SP.

A respeito, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A SUSTAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL E A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA CALCADO EM NULIDADE DE CITAÇÃO A SER APRECIADA EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE JÁ FOI DECIDIDA EM OUTROS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA, NOS QUAIS A CITAÇÃO FOI CONSIDERADA VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR ATRUIBUÍDO AO IMÓVEL NO LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CONSTITUI MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA CORROÍDA PELA INFLAÇÃO. ÍNDICE QUE DEVE OBSERVAR AQUELE APLICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA E TERMO FINAL NA DATA DA ELABORAÇÃO DO EDITAL COMUNICANDO A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.” (TJ-RJ - AI: 00932164420228190000 2022002127385, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 23/03/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023) destaquei

“Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Em que pese o transcurso de cerca de um ano e três meses desde a definição do valor do imóvel, não há nos autos qualquer evidência concreta de que houve valorização ou depreciação relevante nesse período, a justificar a aplicação do art. 873, II, do CPC, sendo insuficiente a mera afirmação de que há muita procura na região, que seria "de grande progresso". Ademais, por inexistir qualquer elemento concreto capaz de se contrapor à prova técnica produzida por profissional nomeado pelo Juízo, imparcial e equidistante das partes, cujas razões que determinaram o valor do imóvel estão bem explicitadas no laudo homologado, inaplicável também o disposto no art. 480 do CPC.
Desnecessidade de reavaliação, bastando a correção monetária do valor.
Recurso improvido, com observação.” (TJ-SP - AI: 22661308520228260000 SP 2266130-85.2022.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 28/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ÍNDICE A SER UTILIZADO. A realização de nova avaliação dos bens penhorados é admitida apenas em hipóteses determinadas, as quais estão elencadas taxativamente no artigo 873 do CPC/2015, matéria anteriormente regulada no art. 683 do CPC/1973, não verificadas no caso concreto. Determinação de correção monetária do valor que não se confunde com nova avaliação, medida que se justifica diante do decurso de largo lapso temporal desde a avaliação, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação por preço vil. O índice de correção monetária a ser considerado, é o IGP-M, que deve prevalecer em detrimento do INCC, já que aquele reflete melhor a inflação do país. Aliás, a utilização do IGP-M ao invés do INCC se mostra vantajosa à parte executada, bastando para tal conclusão o confronto entre o valor resultante da atualização do valor atribuído ao bem por um e outro índice. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70068519479, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/06/2016).” (TJ-RS - AI: 70068519479 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 08/06/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2016)

Por fim, afasto, por ora, a litigância de má-fé, tendo em vista o reconhecimento do erro material no cálculo apresentado pelo agravado, bem como, da necessidade de incidência de correção monetária no laudo, do valor encontrado pelo Oficial de Justiça, até a adjudicação pelo credor.

Mantenho a sucumbência conforme fixada na decisão, tendo em vista que não restou reconhecido o excesso à execução, mas, sim erro material, passível de reconhecimento a qualquer momento, bem como, porque a determinação de incidência de correção monetária se deu de ofício.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a litigância de má-fé. Reconheço erro material no cálculo apresentado, determinando que seja corrigido o cálculo apresentado, devendo-se primeiramente converter a prestação não pecuniária (soja) em dinheiro, para assim incidir juros de mora sobre o valor pecuniário, a partir do inadimplemento. Também para determinar que proceda a correção monetária do valor encontrado pelo Oficial de Justiça até a adjudicação pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024